Tribunal: TJES
Processo: 5029690-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029690-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Thiago Queiroz Vieira
RECORRIDO: Sandra Mara de Castro e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 23485308) que julgou procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar o requerido
a indenizar a cada autora o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Colhe-se da inicial que, as autoras adquiriram um pacote de viagem e que houve falha na prestação de serviço pois a viagem inicialmente fora cancelada sem informação a segunda autora, que foram realocadas porém o ônibus não era o contratado e que a hospedagem possuía cama quebrada e suja além de toalhas sem condições de uso, motivo pelo qual ingressaram com a presente demanda.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que seria apenas um facilitador de vendas, que o contrato foi realizado com a Delivery Tour, sustenta ainda não ter ocorrido falha na prestação se serviço, além de inexistência de dano moral.

Contrarrazões interpostas, id. 25535124.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão o recorrente,
, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo a parte autora fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao recorrente provar dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Assim as autoras demonstraram nos autos a falha na prestação do serviço, desde a viagem, tendo em vista o ônibus não ser o contratado até a hospedagem, com imagens que comprovam as condições do hotel em que ficaram hospedadas, já o recorrente não demonstra que o serviço foi prestado tal como oferecido e contratado, ou seja sem defeito ou que tenha ocorrido alguma causa de excludente de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º do CDC.

Em que pese a alegação recursal de que o recorrente era apenas um facilitador de vendas, trata-se o caso de uma relação de consumo, assim, há solidariedade entre os prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo, podendo o consumidor requerer a reparação de qualquer deles. Ainda, bem como dispôs a r. sentença de piso, há comprovação nos autos de que o ora recorrente fez uma reacomodação da parte autora em outra viagem sem verificar que o serviço condizia com a viagem contratada e cancelada, desta feita resta clara a responsabilidade do ora recorrente.

Em relação ao dano moral,
os transtornos e dissabores advindos da ausência do fornecimento do
serviço
tal como contratado, bem como a frustação da legitima expectativa de usufruir o contratado, ultrapassam os meros aborrecimentos e devem ser indenizados
, motivo pelo qual entende-se pela manutenção a sentença até mesmo em relação ao valor da indenização, qual seja, R$ 1.500,00, para cada autora, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)